Tribunal: TJDFT
Processo: 0003585-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Número do processo: 0003585-78.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FOCO COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI, FOCO COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a autora/apelante para que comprove o depósito integral dos valores constantes das Certidões de Dívida Ativa mencionadas na petição de ID 23757279 (CDA 50187962260 e CDA 50194620026), a fim de que possa ser examinado o pedido de tutela de urgência por ela formulado. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator